Tribunal: STF
Processo: HC 241807
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator negou provimento ao Recurso Especial n° 1.814.245/AL.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 11 anos e 3 meses reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, caput, do Código Penal (homicídio simples).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva. Inconformada, a defesa formalizou o referido recurso especial, apreciado em 05/08/2019, com trânsito em julgado da decisão proferida em 21/08/2019.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal na definição da pena-base. Diz que a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social não foi respaldada em fundamentação idônea. Aduz, quanto à primeira circunstância, inexistir comprovação da premeditação do crime, fundamento que respaldou a compreensão no sentido da maior reprovabilidade da conduta. Alega que a valoração negativa da segunda circunstância calcou-se em juízo de incerteza, em desrespeito ao princípio da presunção de inocência.



    5. Requer o afastamento da consideração desfavorável das referidas circunstâncias, com a correspondente redução da pena-base.  



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Ademais, observa-se que a condenação transitou em julgado em 21/08/2019, tendo sido formalizada a presente impetração somente em 25/05/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade da utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    11. No caso dos autos, o STJ considerou válida a fundamentação veiculada nas instâncias ordinárias. Confira-se:



    “O acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas seguinte razões de decidir (fls. 419-421; sem grifos no original): 



    "13 - Acerca da culpabilidade a defesa suscitou que se encontra normal à espécie, tendo ocorrido uma confusão com o elemento subjetivo do tipo, bem assim que há nos autos provas de que foi vista uma pessoa estranha rondando a casa da vítima. 



    14 - Trazendo os olhos à sentença, transcrevendo a fundamentação apresentada pelo magistrado a quo sobre a culpabilidade: 



    Quanto à culpabilidade, esta deve ser compreendida como 'o juízo o de reprovabilidade, como o juízo de censura que recai sobre o responsável por um crime.' A conduta do réu se demonstrou reprovável, e excede à normalidade do tipo, visto que o réu premeditou a prática do crime, haja vista que consta das provas colhidas durante a instrução, que o réu rondou a casa da vítima durante dias, aproximando-se dela no dia do fato sob o pretexto de que iriam conversar, passando a desferir os disparos. A premeditação, portanto, é causa justificadora para exasperação da pena base, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, razão pela qual tomo tal circunstância como desfavorável ao réu. 



    15 Nesta seara, a culpabilidade deve ser examinada de acordo com a reprovabilidade da conduta, de forma que a ação do agente supere a censura do tipo, ultrapassando a culpabilidade substrata do crime. [...] 



    17 - Partindo desses pressupostos, entendo que não assiste razão à defesa. Quando da análise da culpabilidade, o juiz fundamentou a contento, uma vez que considerou alta a reprovabilidade da conduta do réu, haja vista a premeditação na o prática delitiva, estando patente dos autos que, de fato, uma pessoa vinha rondando a casa da vítima e que dito indivíduo era sim acusado, experimentando assim a consequência da transgressão, acertando o magistrado em valorar essa circunstância de forma altamente desfavorável em desfavor do apelante. 



    18 - No que se refere à conduta social, aduziu o réu que o passado supostamente delituoso do acusado não se amolda à referida, tendo incorrido em erro o juiz sentenciante. 



    19 - Na sentença, a referida circunstância social restou exposta nos seguintes termos:



    A conduta social é o 'estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança, etc.' colhe-se dos autos que o réu é pessoa o temida na comunidade onde vive, pelo envolvimento com pessoas ligadas ao tráfico de drogas, fazendo parte de um grupo que ameaçava a população, devendo tal circunstância ser desfavorável ao réu.



    20 É imprescindível discorrer que a sua valoração ocorre de acordo com as atitudes do réu no seio da comunidade, do trabalho, família,ou seja, no que o pertine à sua vida cotidiana, como bem explicitou o juiz de primeiro grau. 



    21 - Acerca da referida circunstância judicial, verifico que a sua valoração pelo magistrado singular foi acertada, haja vista restar claro que o réu é o temido na região em que vive, inclusive sendo conhecido por ameaçar as pessoas da comunidade, encontrando-se devidamente acertada a fundamentação constante da sentença. 



    22 - Em sendo assim, não há como prosperar a pretensão de redimensionamento da dosimetria da pena requerida pelo apelante."



    No que concerne à fixação da pena-base, é certo que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. 



    Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 



    Com efeito, no tocante à culpabilidade, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade.



    (...)



    Por outro lado, verifica-se que o vetor conduta social foi considerado negativo, em razão de o Acusado ser pessoa temida na comunidade e ameaçar pessoas na região. 



    A propósito, tenho que a mencionada majoração foi suficientemente fundamentada à vista desse dado concreto, porquanto foram declinados elementos que emprestaram à conduta social do Recorrente especial reprovabilidade que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. Desse modo, a exasperação da reprimenda foi devidamente justificada no citado vetor, que se afastou do normal à espécie.” (e-doc. 4, p. 2-4; grifos acrescidos).



    12. Analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que o aumento encontra-se lastreado, na primeira fase da dosimetria, em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal. 



    12. Consoante destacaram as instâncias ordinárias, o paciente premeditou a prática do crime de homicídio, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta. 



    13. Somado a isso, ressaltaram que o paciente é pessoa temida na comunidade em que vive, em razão do envolvimento com pessoas ligadas ao tráfico de drogas, a evidenciar conduta social desfavorável. De fato, a referida circunstância judicial diz respeito ao estilo de vida do agente nos meios familiar, profissional, afetivo e na comunidade em que vive. 



    14. Sendo assim, não vislumbro ilegalidade na dosimetria da pena. Com efeito, a conclusão das instâncias antecedentes não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, ilustrada a seguir:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo Majorado. Penal e Processo Penal. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Presença, no caso concreto, de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como as circunstâncias do crime (premeditação) e suas consequências (abalo psicológico da vítima), que autorizam a elevação da pena-base. Agravo não provido. 1. A revisão da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias é matéria que, em regra, requer a análise do acervo fático-probatório, a qual é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: RHC nº 121.774/PE-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; RHC nº 112.940/MS, de minha relatoria, DJe de 26/3/13. 2. No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao paciente. Por outro lado, o abalo psicológico da vítima justificou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 199.716-AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. INCREMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. INVASÃO DO DOMICÍLIO DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES. ELEMENTOS APTOS A INCREMENTAR A PENA BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO FIXADA COM BASE NO ITER CRIMINIS. POSSIBILIDADE. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. 2. A premeditação e a invasão ao domicílio das vítimas não são elementos ínsitos ao crime de roubo qualificado pelo resultado morte, sendo, portanto, argumentos idôneos a justificar o agravamento da pena-base. 3. O concurso de agentes é circunstância hábil a sustentar, ainda que isoladamente, o incremento da pena-base. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a definição do percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente” (HC 94912, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 27.11.2009). 5. Na espécie, a escolha da fração utilizada para diminuir a pena foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, por ter recorrente ter chegado próximo da consumação delitiva. Eventual divergência em relação a esse entendimento entendimento somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias, providência inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 212.461-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01/03/2023, p. 10/03/2023; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 4. A premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena-base e não constitui elementar do delito imputado ao Paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC n° 195.426-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos acrescidos).



    “Penal. Habeas corpus. Apropriação indébita de contribuições previdenciárias. Pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação em dados concretos. Ausência de constrangimento ilegal. Observância dos critérios legais que regem a matéria. Ordem denegada. 1. Eventual constrangimento ilegal na aplicação da pena, passível de ser sanado por meio de habeas corpus, depende, necessariamente, da demonstração inequívoca de ofensa aos critérios legais que regem a dosimetria da resposta penal, de ausência de fundamentação ou de flagrante injustiça. 2. No caso, a pena-base encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, tais como a existência da conduta social desvirtuada, da personalidade delituosa e das consequências do crime, mostrando-se proporcional à necessária reprovação e prevenção do crime. 3. Ordem denegada.”



    (HC n° 104.902/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 01/08/2011; grifos acrescidos).



    15. Nesse contexto, havendo as instâncias ordinárias assinalado que a premeditação do crime e o comportamento desabonador na comunidade em que vive, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria profunda incursão no acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Crime do art. 217-A do CP. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Presença, no caso concreto, de circunstância judicial desfavorável (consequências do crime: abalo psicológico da vítima), que autoriza a elevação da pena-base. Agravo não provido. 1. A revisão da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias é matéria que, em regra, requer a análise do acervo fático-probatório, a qual é inviável em sede de habeas corpus (RHC nº 121.774/PE-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/14). 2. Segundo a pacífica a jurisprudência da Corte,a via estreita do habeas corpus não permite que ‘se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10). 3. No caso, o abalo psicológico da vítima justificou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 4. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 212.172-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. A pena-base para o crime previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990 – de 2 a 5 anos de reclusão – foi fixada em 3 anos, com fundamento na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – fixação da pena-base no mínimo legal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 204.889-AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 03/02/2022; grifos nossos).



    16. Por todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator